Tribunal: TJSP
Processo: 0003474-62.2015.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Comunicação falsa de crime ou de contravenção
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003474-62.2015.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante ADRIANA
APARECIDA RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo para reduzir a
pena de Adriana Aparecida Rodrigues para um mês e dez dias de detenção em regime
semiaberto, porquanto incursa no artigo 340, do Código Penal, substituindo a sanção
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente em limitação de fim de
semana, a ser especificada na fase executória; mantida no mais a r. sentença.v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003474-62.2015.8.26.0063 - Barra Bonita - VOTO No 2/11
Apelação Criminal no
0003474-62.2015.8.26.0063
Barra Bonita
Apelante: Adriana Aparecida Rodrigues
41.506
1. Adriana Aparecida Rodrigues foi condenada,
como incursa no artigo 340, do Código Penal, ao cumprimento da
pena privativa de liberdade de dois meses e dez dias de detenção
em regime inicial semiaberto. Inconformada com referida decisão, a
condenada apela em busca de sua reforma. Requer sua absolvição,
alegando, em síntese, que o conjunto probatório reunido nos autos é
insuficiente para sustentar sua condenação pelo crime descrito na
denúncia. Subsidiariamente, pleiteia a incidência da atenuante da
confissão e a alteração do regime fixado para que inicie o
cumprimento de sua pena privativa de liberdade, do semiaberto para
o aberto (cf. razões de fls.150/153).
O recurso foi regularmente processado, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003474-62.2015.8.26.0063 - Barra Bonita - VOTO No 3/11
apresentação de contrarrazões pela parte contrária (fls.155/156).
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça às fls.164/165, opinando
pelo não conhecimento do apelo, por se tratar de ação penal
destinada à apuração de infração de menor potencial ofensivo, a ser
apreciada, portanto, pelo Colégio Recursal competente.
2. Segundo a denúncia, nas condições de tempo
e lugar descritas, a acusada provocou a ação de autoridade policial,
comunicando a ocorrência de crime que sabia não existir. Consta da
inicial acusatória que a apelante compareceu à Delegacia da Polícia
Civil de Igaraçu do Tietê e informou que seu veículo VW Saveiro,
placas AND-0305, havia sido furtado. Todavia, a imputada sabia que
tal crime não ocorrera, vez que escondera o automóvel em questão
em um imóvel de sua propriedade, situado em município próximo.
Consta, ainda, que o automóvel cuja subtração fora falsamente
comunicada era objeto de penhora em processo judicial, existindo
notícia de que a ré fora nomeada fiel depositária do bem, sendo este
o fato que motivou o delito.
3. A preliminar suscitada pela Procuradoria-
Geral de Justiça não comporta acolhimento. Apesar do crime
imputado à acusada se caracterizar como infração de menor potencial
ofensivo, nos termos do artigo 61, da Lei 9.099/95, verifica-se que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003474-62.2015.8.26.0063 - Barra Bonita - VOTO No 4/11
ação penal não seguiu estritamente o rito previsto em referido diploma
quando em curso na primeira instância. Além disso, observa-se que a
sentença condenatória impugnada no presente recurso foi proferida
por magistrado da Vara Comum.
Da
análise
dos
autos,
constata-se
que,
inicialmente, o Representante do Ministério Público deixou de propor
a transação penal e a suspensão condicional do processo, por
entender que a acusada não faria jus a tais benefícios, em razão de
sua reincidência. Pela decisão de fls.32/33, o magistrado da 1a Vara
Judicial da Comarca de Barra Bonita expressamente consignou que,
diante da necessidade de expedição de cartas precatórias para a
oitiva de testemunhas, seria inviável a “estrita observância” ao rito
previsto na Lei 9.099/95, motivo pelo qual o procedimento foi
flexibilizado, ordenando-se a intimação da apelante para apresentar
resposta à acusação, no prazo de 10 dias. A designação de audiência
de instrução e julgamento e a expedição de cartas precatórias para
inquirição de testemunhas, inclusive, foram postergadas, porquanto
condicionadas ao recebimento da denúncia, de forma diversa do
quanto previsto no artigo 78, da Lei dos Juizados Especiais Criminais.
Vale ressaltar, ainda, que, por decisão de 22 de janeiro de 2019, foi
proferida nova decisão rejeitando o pedido de absolvição sumária da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003474-62.2015.8.26.0063 - Barra Bonita - VOTO No 5/11
ré, com fundamento no artigo 397, do Código de Processo Penal
(fls.103).
Dessa forma, conclui-se que compete a esta
Câmara Criminal o julgamento do presente apelo.
Com este entendimento, já decidiram o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça: “Crime de
menor potencial ofensivo: é do Tribunal de Justiça e não da Turma
Recursal dos Juizados Especiais a competência para o julgamento da
apelação, pois o paciente foi processado e condenado pela Justiça
comum, conforme o procedimento do C.Pr.Penal. Precedentes1”.
Igualmente: “HABEAS CORPUS. CRIME DE
MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO QUE
JULGOU O RECURSO DE APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS.
OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Ainda
que se trate de infração de menor potencial ofensivo, certo é que
o processo tramitou na 2a Vara Criminal da Comarca de Ijuí - RS,
de maneira que a competência para julgar o recurso de apelação
é do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, e não
1STF, HC 88626, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 23/05/2006, DJ
16-06-2006 PP-00020 EMENT VOL-02237-02 PP-00399.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003474-62.2015.8.26.0063 - Barra Bonita - VOTO No 6/11
da Turma Recursal. (...)2”.
4. No mérito, a existência material do crime vem
comprovada pelos boletins de ocorrência de fls.05/06 e 19/20 e pelo
auto de exibição e apreensão de fls.07/08. A certeza da autoria
atribuída à recorrente, por seu turno, decorre do exame de tais
elementos informativos em conjunto com a prova oral produzida sob o
crivo do contraditório, formando-se um todo probatório seguro e coeso
para atestar que, apesar de sua negativa, Adriana foi responsável
pelo crime descrito na denúncia.
Marcos Roberto Ferreira foi ouvido nas duas
fases da persecução penal. Relatou ser pedreiro e disse que já
trabalhou para a acusada. Afirmou que no período em que prestou
serviços no rancho da ré, chegou a ver um carro coberto por uma
lona, destacando que não sabia de qual modelo se tratava. Não
presenciou a apreensão do veículo pela polícia civil, porém, confirmou
ter aberto o portão do imóvel onde o automóvel se encontrava para
que os investigadores averiguassem a presente denúncia (fls.12 e
mídia física de fls.99).
Edson
Borges
da
Silva
também
prestou
2STJ, HC 418.383/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017,
DJe 15/12/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003474-62.2015.8.26.0063 - Barra Bonita - VOTO No 7/11
depoimento em solo policial e em juízo. Relatou ser porteiro do
condomínio em que se situa o rancho da acusada. Afirmou que
inicialmente o veículo estava escondido na chácara de um primo de
Adriana, porém, posteriormente o automóvel foi removido para seu
rancho. Confirmou que, como porteiro do condomínio, não viu o carro
entrando ou saindo do local, aduzindo que somente percebeu o
automóvel coberto por uma lona, por um período de dois ou três
meses. Presenciou a apreensão do bem pela polícia e disse não
saber que a ré havia noticiado sua subtração (fls.14 e mídia física de
fls.100).
O policial civil Luiz Gonzaga Ninno de Negreiros
foi ouvido em juízo. Relatou ter participado da diligência que envolveu
a apreensão do veículo pertencente à acusada. Disse que o
automóvel estava em frente ao rancho, coberto com uma lona
amarela, e, confirmando a identificação do bem, procederam à sua
apreensão. Afirmou que parecia fazer tempo que o carro estava no
local, pois a grama sob as rodas já havia morrido e existia grande
acúmulo de água em sua caçamba (mídia física de fls.119).
Interrogada em solo policial e em juízo, a ré
negou a imputação contida na denúncia. Sustentou que seu carro
realmente foi furtado, destacando que a subtração ocorreu em frente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003474-62.2015.8.26.0063 - Barra Bonita - VOTO No 8/11
à sua residência. Diante disso, comunicou tal fato na delegacia,
registrando boletim de ocorrência. Confirmou ter encontrado o bem,
porém, não comunicou este fato na delegacia. Aduziu ter encontrado
o carro abandonado em uma estrada vazia, alguns dias após o furto.
Não soube dizer o nome da pessoa que a informou sobre a
localização do automóvel em referida localidade (fls.11 e mídia física
de fls.135).
5. Diante do conjunto probatório analisado,
conclui-se que, embora a apelante negue a prática do delito, sua
versão dos fatos restou isolada, sendo evidente o acerto do decreto
condenatório.
Não há dúvidas de que Adriana comunicou a
existência de furto de automóvel que não ocorreu. Além dos relatos
dos policiais envolvidos no caso, se destacam as versões
apresentadas pelas testemunhas acusatórias, todas no sentido de
que, apesar da comunicação da subtração, o automóvel guarnecia
escondido na garagem de um imóvel pertencente à acusada, em
razão de débitos e restrições que recaíam sobre o bem à época dos
fatos.
Dessa forma, descabido o acolhimento dos
termos recursais quanto ao pleito absolutório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003474-62.2015.8.26.0063 - Barra Bonita - VOTO No 9/11
6. Todavia, o apelo deve ser parcialmente
provido, reduzindo-se as penas aplicadas em detrimento da
acusada.
Na primeira fase, a sentença aumentou a pena-
base do delito motivadamente, tendo destacado que a falsa
comunicação de furto ocorreu porque o automóvel alegadamente
subtraído havia sido penhorado em ação cível, tendo a acusada sido
nomeada sua fiel depositária em referido procedimento judicial. Tal
circunstância denota a maior reprovabilidade da conduta da ré,
mostrando-se razoável a imposição de maior apenamento.
Contudo, o aumento da pena na metade revela-
se excessivo, inexistindo na sentença indicação de motivo concreto e
suficientemente gravoso para afastar-se o emprego da fração
padronizada de um sexto. Desse modo, aplicando-se referido patamar
de exasperação, a sanção básica resta fixada em um mês e cinco
dias de detenção.
Na segunda etapa, identificada a reincidência (fls.
17/19, do apenso próprio), a reprimenda restou agravada em mais um
sexto, nada havendo a se reparar. A atenuante da confissão deixou
de ser aplicada corretamente, vez que a acusada negou o crime nas
duas etapas da persecução, apresentando escusa pouco crível.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003474-62.2015.8.26.0063 - Barra Bonita - VOTO No 10/11
Diante da mudança promovida na presente
decisão, a sanção passa a totalizar um mês e dez dias de detenção,
tornando-se definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou
diminuição penal.
7. Apesar da quantidade punitiva aplicada,
observadas (i) a presença de circunstância judicial desfavorável
indicada na sentença e (ii) a reincidência da acusada, fica mantido o
regime inicial fixado em primeiro grau de jurisdição, qual seja, o
semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, alínea “b” c.c. §3°, do
Código Penal.
8. Por fim, possível a substituição da pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, eis que, apesar da
reincidência da apelante, não se trata de recidiva específica e, além
disso, a condenação anterior de Adriana não se refere a delito
praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Dessa
forma, nos termos dos artigos 44, §3° e 48, ambos do Código Penal,
adequado substituir a pena privativa de liberdade da apelante uma
restritiva de direitos, consistente em limitação de fim de semana, a
ser especificada pelo juízo das execuções.
9. Ante o exposto, dão parcial provimento ao
apelo para reduzir a pena de Adriana Aparecida Rodrigues para um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003474-62.2015.8.26.0063 - Barra Bonita - VOTO No 11/11
mês e dez dias de detenção em regime semiaberto, porquanto
incursa no artigo 340, do Código Penal, substituindo a sanção
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente em
limitação de fim de semana, a ser especificada na fase executória;
mantida no mais a r. sentença.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado